Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DELIBERATIVO. CASSI. MUDANÇA NO ESTATUTO. PROCEDIMENTO COM APURAÇÃO DOS VOTOS VÁLIDOS. VOTOS EM BRANCO E VOTOS NULOS DESCONSIDERADOS. OMISSÃO DA NORMA ESTATUTÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO E DOS COSTUMES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à análise da licitude do pleito submetido ao Conselho Deliberativo da ré/apelada, que homologou o resultado da votação sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Cassi, excluindo dos votos válidos os votos em branco e os votos nulos.

2. Diante da expressa disposição no Estatuto Social, os votos em brancos não são considerados para quantificação dos votos válidos na aferição do quórum deliberativo, o que, por si só, já afasta a tese dos apelantes quanto à consideração dos votos em branco para apuração do resultado.

3. Em que pese o referido Estatuto Social ser silente quanto aos possíveis efeitos dos votos nulos, é sabido na prática jurídica que tais votos implicam na desconsideração do voto dado por um associado ou eleitor, razão pela qual não são quantificados para cômputo dos votos válidos, servindo, ao máximo, para fins de estatística.

4. A lacuna em regramento específico, quanto aos votos nulos, não enseja em interpretação favorável aos hipossuficientes, uma vez que, na omissão de uma norma, devem ser utilizados, de maneira subsidiária, os princípios gerais do Direito e os costumes que envolvem a tese retratada no caso concreto, o que, in casu, restou devidamente atendido.

5. Recurso desprovido.